Tribunal: TJDFT
Processo: 0717629-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR. UM SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o apelante pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento de indenização à vítima a título de danos morais no valor de 1 (um) salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a conduta do apelante configura o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; e, (ii) analisar a adequação da indenização fixada a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o recorrente descumpriu a medida protetiva de urgência ao transitar pelo local de trabalho da vítima.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência se consuma com a simples inobservância da ordem judicial que impôs expressamente ao apelante a proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade da ofendida.
5. O Código de Processo Penal, em seu art. 387, inciso IV, dispõe que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
6. Considerando a conduta praticada e as condições financeiras do apelante, fica mantida a fixação de um salário mínimo a título de indenização pelos danos morais causados à ofendida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.